Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-67.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012041-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), LUIS HUBER - CPF: 068.089.208-77 (AGRAVANTE), THOMAS HUBER - CPF: 513.631.001-49 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA. - CNPJ: 09.305.462/0001-91 (AGRAVADO), LEONARDO FERNANDES DA MATTA RIBEIRO - CPF: 998.336.974-53 (PROCURADOR), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE PAZ DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS HUBER - CPF: 513.631.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL LEMES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL DECLARADO COMO DE UTILIDADE PÚBLICA – TUTELA DEFERIDA – URGÊNCIA VERIFICADA – DEPÓSITO DA AVALIAÇÃO PRÉVIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC.

Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se na resolução autorizativa que declarou os imóveis como de utilidade pública, com a qual a parte Agravante concordou, mas diverge apenas do valor da indenização.

Demonstrada a urgência para fins de execução da obra, a concessão da imissão provisória na posse do imóvel expropriado, uma vez efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1012041-67.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS HUBER e THOMAS HUBER
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Desapropriação c/c Pedido de Tutela Provisória para Imissão na Posse
n.º 1001135-77.2021.8.11.0045,

ajuizada pela pessoa jurídica denominada

RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA.,
deferiu o pedido liminar formulado pela empresa Agravada para imiti-la na posse do imóvel rural objeto da Ação.

Irresignados, insurgem-se os Agravantes requestando a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que não foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
initio litis.

Afirmam que o pedido liminar vindicado pela empresa Agravada é intempestivo, eis que
“o início da vigência da Resolução Autorizativa nº 8.899 de 02/06/2020 se deu em 04/06/2020, data da publicação no diário oficial da união - conforme certidão anexa, o prazo limite para a Agravada requerer a imissão provisória na posse era até 02/10/2020. No entanto, a imissão provisória na posse veio a ser requerida pela Agravada somente em data de 03/03/2021 (distribuição desapropriatória), quando já passados mais de 5 (cinco) meses do prazo para se alegar a urgência, fato que, por força de Lei, (§3º do Art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41) impede a concessão da liminar”.

Sustentam que a urgência alegada pela Recorrida não condiz com os argumentos lançados pela empresa Agravada, pois
“esperou 9 (nove) meses para postular a posse provisória”.

Noutro ponto, os Agravantes manifestam inconformismo quanto ao valor depositado pela empresa Recorrida a título de indenização pelo imóvel rural objeto da Desapropriação.

Aduzem que o
quantum
depositado
“está baseado em uma avaliação unilateral, elaborado por profissionais contratados e remunerados pela própria Agravada, cujos parâmetros adotados para avaliação baseiam-se em valores de transações realizadas entre 2015 e 2019, ou seja, desatualizado a mais de 6 (seis) anos”.

Ressaltam que não foram observados
“os requisitos exigidos pelo art. 15, §1º do Dec. 3.365/41, tampouco fora realizada avaliação judicial prévia ou arbitramento judicial”.

Destacam que
“o depósito prévio realizado não condiz com nenhuma exigência legais, muito pelo contrário, sabendo do valor venal destas áreas de terras, a Agravada contratou e remunerou um profissional para que elaboração uma avaliação unilateral, obviamente favorecendo economicamente a mesma, pois conforme será demonstrado, a avaliação unilateral produzida pela Agrava representa mal e parcamente 10% (dez por cento) do real valor da área, sendo imprescindível a realização de avaliação e/ou arbitramento judicial prévio”.

Registram que
“é flagrante a total desatualização do preço, pois está embasado em valores de “supostas transações e ofertas” entre os anos de 2010 a 2016, sendo que a controvérsia acerca da desapropriação e correspondente indenização foi travada em março de 2021, ou seja, as informações que embasam a avaliação da área em desapropriação estão desatualizadas a anos”.

Por fim, ressaltam que o
periculum in mora
é evidente, eis que a Agravada está promovendo derrubada de madeira no imóvel rural.

Afirmam:
“tratam-se de madeiras nobres, cerca de 3.000 m3 (três mil metros cúbicos) cujo valor de mercado gira em torno de meio milhão de reais, o que já foi extirpado do Agravante sem lhe possibilitar o manejo e corte até que se obtenha autorização de venda, que a Agravada pretende tirar do local e não se sabe o destino”.

Destacam que há
“prejuízo imenso e irreparável já causado ao Agravante, o que não deve ser permitido, impondo medida enérgica e imediata, qual sua a imediata suspensão da liminar de imissão provisória de posse concedida em primeiro grau”.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o
decisum
vergastado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requestam o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.

O pedido liminar foi deferido (ID 94797976).

Contrarrazões apresentadas no ID 97757987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Rio do Cedro Energia Ltda.
ajuizou Ação de Desapropriação c/c Pedido de Tutela Provisória para Imissão na Posse em face de
Espólio de Pedro Lemes de Almeida Neto e Outros
, objetivando, liminarmente, a imissão na posse da área matriculada sob número 7.322, totalizando 54,2158 hectares, de propriedade dos Requeridos/Recorrentes.

Alegou na Exordial que obteve junto à ANELL autorização para construir a Pequena Central Hidrelétrica Foz do Cedro no Município de Lucas do Rio Verde.

Asseverou que a ANELL, por meio da Resolução Autorizativa n.º 8.899, publicada em 02/06/2020, declarou de utilidade pública a área objeto da matrícula 7.322, de propriedade dos Réus.

Ponderou que propôs indenizar os Requeridos pela desapropriação da área no montante de R$
269.418,91 (duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)
, cujo valor consta no Laudo de Avaliação elaborado por profissionais renomados.

Sustentou que, em razão das pendências sobre o aludido bem (hipotecas registradas à margem da matrícula e regularização fundiárias ainda pendentes), não foi possível a aquisição extrajudicial, razão pela qual ingressou com a demanda.

Sob tais argumentos, requereu, liminarmente, a expedição do mandado de imissão provisória na posse da área de propriedade dos Requeridos, imediatamente após o depósito do valor da indenização apurado no laudo de avaliação.

Ao analisar o feito, o Juiz singular assim consignou:

(...)
Nestes termos, demonstrada a urgência da imissão de posse, além da presença dos documentos obrigatórios, deve a liminar ser concedida.

IV. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, DEFIRO A LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE, para fins de:

IV.1 Autorizar o depósito judicial da quantia de R$ 269.418,91, a título de indenização prévia;

IV.2 Determinar a imissão provisória da Autora Rio do Cedro Energia S.A. na posse da área de terra objeto da lide, e pertencente aos Requeridos. (...)

Essa decisão deu azo à interposição do vertente instrumental. Inconformados, os Recorrentes sustentam que não foram preenchidos os pressupostos para a concessão da medida
initio litis.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Denota-se dos autos que a Resolução Autorizativa n.º 8.899, publicada em 02/06/2020, declarou como de utilidade pública a área de propriedade dos Agravantes, e neste ponto não há qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito alegado pela Autora/Agravada.

Ademais, na peça contestatória, os Agravantes afirmaram que “não se opõem à desapropriação”, portanto, este é fato incontroverso (ID. 62931289 – autos principais).

Do mesmo modo, os elementos que instruem o processo demonstram, de forma cabal, a urgência alegada pela Agravada, pois a demora na imissão na posse do imóvel acarreta significativos prejuízos à população local, que poderá ser beneficiada com a geração e fornecimento de energia elétrica, bem como causará atraso no andamento da obra que segue o cronograma específico previamente autorizado pela ANELL.

Oportuno esclarecer que a imissão provisória em imóvel expropriado é plenamente possível, desde que seja depositado o valor apurado em laudo de avaliação prévia, nos termos do art. 15, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

Pelo que se denota no ID. 51047582 (ação principal), a empresa Agravada efetuou o depósito do valor da avaliação no montante de R$
269.418,91 (duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)
.

Outrossim, o laudo apresentado pela Agravante, até a produção de prova em contrário, está regular, uma vez que foi elaborado com as técnicas exigidas e com os elementos de comparação necessários para a fixação do valor.

Ademais, oportuno esclarecer que o inconformismo quanto ao valor de indenização não é suficiente para afastar a possibilidade de imissão provisória na posse dos imóveis expropriados e pode ser objeto de ampla discussão, uma vez expressada a anuência com a desapropriação, sem prejuízo do andamento da obra.

Com efeito, durante o processo será realizada nova avaliação dos bens por perito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de possibilitar novos elementos de convicção e fixar a justa indenização aos Agravantes, ocasião em que poderá ser complementado o montante da indenização.

Ademais, a empresa Agravada afirma ser pessoa jurídica solvente e comprometeu-se, desde logo, integralizar a eventual diferença do valor.

Assim, considerando a urgência alegada pela Agravada, bem como realizado o depósito prévio, ainda que não integral, deve ser deferida a imissão provisória na posse dos imóveis expropriados.

Neste sentido, colaciona alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – URGÊNCIA E UTILIDADE PÚBLICA DEMONSTRADAS – DEPÓSITO INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Consoante previsto no artigo 15 do Decreto n.º 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, se o expropriante alegar urgência e depositar parte do valor estabelecido em Lei, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse do bem. Preenchidos os requisitos exigidos pela norma de regência, deve ser expedido o mandado de imissão na posse, com aceitação do depósito prévio ofertado. Em relação ao quantum indenizatório, a quantia depositada, para fins de imissão na posse, não é necessariamente o valor da indenização, tendo em vista que, somente após a instrução probatória, se concluíra pelo justo valor. (TJ-GO – AI: 02087560520208090000, Relator: Amélia Martins de Araújo, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE. Possibilidade – Inconformismo com laudo de avaliação prévia que não tem condão de afastá-la – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida. Agravo de Instrumento Desprovido. (TJ-SP – AI: 21412014820208260000, Relator: Afonso Faro Jr. Data de julgamento: 01/10/2020, 11.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020).

Por fim, n
o que tange ao prazo de 120 dias entre a declaração de urgência da desapropriação e o pedido de imissão provisória na posse do imóvel, o entendimento jurisprudencial hodierno caminha no sentido de que o início do prazo para requerimento da imissão provisória na posse pode ocorrer com a declaração de urgência feita no próprio processo desapropriatório,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA REALIZADA NA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DE 120 DIAS. ART. 15, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. OBSERVÂNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I. O parágrafo 2º, do art. 15, da Lei nº 3.365/41, estabelece o prazo de 120 dias entre a declaração de urgência e a realização do pedido de imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação. II. No caso dos autos não houve o decurso do prazo de 120 dias entre a declaração de urgência e o requerimento de imissão provisória na posse, pois ambos ocorreram simultaneamente quando do ajuizamento da ação. III. A concretização da imissão provisória na posse do imóvel, como deferido na decisão agravada, deve ser condicionada à efetiva comprovação da transferência dos valores depositados na ação anteriormente ajuizada e que fora extinta. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000205368988001. Rel Washington Ferreira, Data de Julgamento: 09/03/2021. 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 15 DO DECRETO-LEI 3365/41. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA CONSTANTE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. PRAZO DE 120 DIAS IMPRORROGÁVEIS. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A imissão provisória na posse consiste na transferência do bem objeto do procedimento de desapropriação, nos casos de urgência, requerida no prazo improrrogável de 120 dias a contar da alegação de urgência, mediante depósito prévio dentro dos critérios legais, a teor do art. 15 do Decreto Lei nº. 3.365/41.

A alegação de urgência pode constar do próprio decreto expropriatório ou, se dele não constar tal alegação, após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação, sendo que, uma vez alegada, deverá ser requerida a imissão provisória na posse no prazo improrrogável de 120 dias.

Transcorrido o prazo de 120 dias entre a alegação de urgência e o requerimento de imissão provisória na posse, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.20.004377-6/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5.ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/0020, publicação da sumula em 02/11/2020).

No caso dos autos, nota-se que o decreto que declarou a utilidade pública do imóvel autorizou a Agravada, quando da promoção da desapropriação, alegar a urgência para fins de imissão provisória na posse.

Dessa forma, a efetivação da declaração de urgência ocorreu apenas com o ajuizamento da ação, quando foi requerida a imissão provisória na posse do imóvel em razão da alegada urgência para a devida prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Não se vislumbra, portanto, o decurso do prazo de 120 dias entre a declaração de urgência e o requerimento de imissão provisória na posse, pois ambos ocorreram simultaneamente quando do ajuizamento da ação.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacto o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021